Tribunal: CARF
Processo: 13002.720743/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.720743/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.753 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
MODAS PAIONG LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2013
SIMPLES. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Siilva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 07-35.051 da 3a Turma da DRJ/FNS, de 23 de junho de 2014
(fls. 36 a 40):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.720743/2012-73
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.753 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.720743/2012-73

Trata o presente processo de impugnação ao Ato Declaratório no 765425, de 10 de
setembro de 2012, por meio do qual a Impugnante foi excluída do Simples Nacional – a
partir de 1o de janeiro de 2013 – por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal,
com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 2006, e na alínea ‘d’ do inciso II do art. 73, combinada com o
inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Irresignada a Interessada apresenta tempestivamente sua impugnação onde:
Contesta a emissão do Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples Nacional,
alegando que os débitos estão com a exigibilidade suspensa [depósito judicial do
montante integral do débito]. Pugna pela nulidade do ato declaratório em questão.
Ao final requer que o Ato Declaratório Executivo seja anulado e que a empresa seja
reconduzida ao regime do Simples Nacional.
É o relatório.
A DRJ/FNS julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa (fls. 38 e 39):
[...] Em consulta a sistemas corporativos da RFB vê-se que a cobrança dos débitos
continua ativa...
[...] Nota-se também que a empresa está com débitos inscritos em dívida ativa da União.
[...] Por fim, restando provada a existência da inscrição, de débitos tributários da
Interessada, em dívida ativa da União e a efetiva marcha de sua cobrança e, por outro
lado a não comprovação da alegação da Impugnante de que tais débitos estariam com a
exigibilidade suspensa em decorrência de depósito judicial de sua integralidade,
encaminho o voto no sentido de julgar improcedente a impugnação e a consequente
manutenção do Ato Declaratório Executivo DRF/NHO no 765425, de 10 de setembro de
2012.
Dessa forma, a 3a Turma da DRJ/FNS decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/FNS, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 47 a 57), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário
do Simples Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 58 a 68).
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.753 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.720743/2012-73

Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 3a
Turma da DRJ/FNS, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão ou exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de
exigência de crédito tributário, ano-calendário 2013.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 10 de setembro de
2011, fl. 47, face ao termo de ciência datado de 21 de agosto de 2014, fl. 45), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo DRF/NHO no 765425, 10 de setembro
de 2012 (fl. 21), face o artigo 17, inciso V da Lei Complementar no 123 de 2006 bem como
alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do artigo 76, ambos da Resolução
CGSN no 94 de 2011, em razão de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa:
Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.753 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.720743/2012-73

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Resolução CGSN no 94 de 2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)

Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73;
O débito não quitado e com a exigibilidade não suspensa que motivou a exclusão
da contribuinte do regime do Simples Nacional pode ser constatado à fl. 38, que se faz presente
no acórdão em discussão:

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.753 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.720743/2012-73

Não obstante as provas apresentadas pelas Autoridades Tributárias, o contribuinte
se limita a mencionar que os débitos apresentados pela autoridade fiscal estão com a
exigibilidade suspensa por decisão judicial, sendo abusiva sua exclusão do Regime Tributário do
Simples Nacional (fl. 48).
Nesse sentido, importa mencionar que, por força o artigo 16 do Decreto 70.235 de
1972, é determinado que a impugnação/manifestação de inconformidade deve ser instruída com
a prova documental do direito alegado, que assevera:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
[...]
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos).
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.753 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.720743/2012-73

Não menos importante é o que estabelece a Lei 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Sendo ônus do contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, o deferimento de seu pedido, dependeria, portanto, da conexão lógica entre as
explicações e referenciações da empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados, o
que não aconteceu.
Diante de tais fatos, importa mencionar que o disposto no art. 4o do Ato
Declaratório Executivo DRF/NHO no 765425, 10 de setembro de 2012 (fl. 21), estabelece o
prazo de 30 dias contados da data de sua ciência, para que a contribuinte quite seus débitos e,
consequentemente, torne sem efeito sua exclusão.
Apesar de cientificado do ADE, a contribuinte deixou de quitar os débitos que
motivaram a exclusão do Simples Nacional tempestivamente, conforme consulta realizada aos
sistemas corporativos da RFB em 17 de junho de 2014 (fl. 38):
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.753 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.720743/2012-73

Há também débitos inscritos em dívida ativa da União, conforme consulta
realizada em 18 de junho de 2014 (fl 39):

Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, a exclusão da empresa do Regime Tributário do Simples Nacional é medida que se
impõe.
Dispositivo
Posto isso, não restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito
tributário no prazo legal estabelecido, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ pelos motivos anteriormente
expostos. Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a decisão de piso, reconhecendo o Ato Declaratório Executivo DRF/NHO no
765425, 10 de setembro de 2012, e os atos administrativos ulteriores que o ratificaram.
É como voto.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.753 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.720743/2012-73

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital